Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE E LACTANTE. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual a tutela de urgência foi concedida para determinar ao Distrito Federal que a autora seja mantida em exercício na Unidade de Internação de Planaltina, até a decisão definitiva do feito.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar, liminarmente, a licitude da obrigação imposta à administração pública, no tocante ao direito da servidora lactante de trabalhar próximo à sua residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo no 0812163-22.2024.8.07.0016, segundo a qual a tutela de urgência foi concedida “para determinar ao Distrito Federal que mantenha a autora em exercício na Unidade de Internação de Planaltina, até a decisão definitiva do presente feito”.
Sustenta o agravante a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei Distrital no 7.447/24, porquanto a matéria é de iniciativa privativa do Governador do DF, consoante o disposto no art. 71, parágrafo 1o, II, da LODF1 c/c art. 61, parágrafo 1o, II, “c” da CF/1988, assim como argumenta que é necessária a regulamentação da lei.
É o breve relato.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC.
A arguição incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público é modalidade de controle difuso de constitucionalidade, cabível quando a solução da controvérsia depender da definição quanto à dúvida da constitucionalidade da lei ou do ato normativo atacado.
Por força da reserva de plenário, neste grau de jurisdição, a inconstitucionalidade de uma lei somente pode ser declarada pela maioria absoluta dos membros do Órgão Especial (no caso específico do TJDFT, que conta com Conselho Especial), significando que este órgão fracionário não dispõe de competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, a menos que essa inconstitucionalidade já tenha sido anteriormente reconhecida pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do próprio Tribunal ou, ainda, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle incidental ou principal (Art. 949, parágrafo único, do CPC).
No caso, não há notícia de pronunciamento desta Corte de Justiça ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta em julgamento. E em razão da alegada inconstitucionalidade da norma distrital e do reflexo direto na solução do presente recurso, o exame compete ao Conselho Especial do TJDFT.
Outrossim, até que o Supremo Tribunal Federal ou o Conselho Especial deste egrégio Tribunal pronunciem-se, em definitivo, de maneira contrária, o dispositivo legal questionado é constitucional, razão pela qual, em exame de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão não encontra amparo legal.
Ademais, o agravante não demonstrou prejuízo para a Administração Pública, decorrente da lotação da autora em unidade da Administração mais próxima à sua residência até o julgamento final da lide.
Por conseguinte, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada, até ulterior decisão do colegiado.
Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões”.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando a agravada pelo desprovimento do recurso.
5. O contexto fático jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo ser mantida a decisão agravada, segundo os fundamentos expostos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, artigos 26, II, 27 e 162.